Tribunal: TJBA
Processo: 0500939-41.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500939-41.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MANOEL RAFAEL SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. PERÍCIA QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. ARMA ARTESANAL SEM MECANISMOS DE DISPARO. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA READEQUADA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
Manoel Rafael Santana dos Santos
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I, do CP (redação anterior), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

2.
Narrou a exordial acusatória que, no dia 29/03/2016, por volta das 22hs, próximo à Rodoviária de Santo Antônio de Jesus, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta Caloi, de cor branca, pertencente à vítima Renato Carvalho Lima. Em diligência, os policiais militares, na companhia da vítima, avistaram o denunciado com a
res furtiva
e a arma de fogo, dando-lhe voz de prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) se há suficiência probatória para a condenação; (ii) se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo; e (iii) se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O pleito de absolvição é rechaçado porque a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pela palavra firme da vítima, o reconhecimento inequívoco do agente e a prisão em flagrante do Acusado na posse da
res furtiva
. A alegação de embriaguez voluntária (art. 28, II, do CP) não exclui a imputabilidade do agente.

4.
Assiste razão à Defesa no pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. O laudo pericial atestou a inaptidão do artefato bélico para disparos, por ausência de gatilho e mecanismos internos. A comprovação da inaptidão do artefato afasta a majorante, sendo o elemento essencial, segundo precedentes do STJ, a elevação do risco e não apenas a intimidação da vítima.

5
.

Em decorrência do afastamento da majorante, impõe-se a desclassificação do delito para roubo simples (art. 157,
C
aput
, do CP).

6
.
Resta imperioso o redimensionamento da
pena definitiva para o mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

7.
É cediço que a prescrição constitui modalidade de extinção da punibilidade, a representar a perda do poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo. No caso em tela, a denúncia foi recebida em
15/04/2016
e a sentença prolatada em
10/05/2016
, não tendo o órgão acusatório interposto recurso, o que determinou o trânsito em julgado para a acusação e, consequentemente, a aplicação do art. 110, §1º, do CP. Com o redimensionamento da pena corporal para 04 (quatro) anos de reclusão, e a aplicação do prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), torna-se forçoso o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, pois transcorridos mais de 09 (nove) anos desde a publicação da sentença até a data atual, sem que se identifiquem outros marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. De ofício, declara-se extinta a punibilidade do Apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento:
“1. A majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada quando resta comprovada a ausência de potencialidade lesiva do artefato para a realização de disparos, não bastando a simples intimidação da vítima para a sua incidência”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 22, 26, 28, 33, 59, 65, 68, 157 (§ 2º, I, CP),
107, IV, 109, IV, e 110, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 728901 SC 2022/0070457-0, J. 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA; STJ - AgRg no REsp: 1721936 SP 2018/0022385-2, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. 05/04/2018, T6 - SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação Criminal nº 0500939-41.2016.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, no qual figuram como Apelante
Manoel Rafael Santana dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, d
e ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.